Tribunal: TJMT
Processo: 1007775-03.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1007775-03.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – PORTO ALEGRE DO NORTE
Agravante: SAGA SOCIEDADE ANÔNIMA GOIÁS DE AUTOMÓVEIS
Agravado: MAILSON VIEIRA DA HORA
Número do Protocolo: 1007775-03.2022.8.11.0000
Em atenção à petição vinculada ao Id. no 126525662, em que, intimada para provar o recolhimento do preparo, a agravante assegura que, a despeito da certificação de que a “a guia 11499, id. 125773170 está vinculada ao 1o grau”, há nos autos “comprovante de pagamento referente a guia de agravo de instrumento em 2a instância”, certifique-se acerca do efetivo recolhimento do preparo no prazo de 48 horas contados da distribuição do recurso (12h21min49seg do dia 27/04/2022), nos termos do art. 4o da Lei Estadual no 7.603/2001, com redação dada pelo art. 5o da Lei Estadual no 11.077/2020, e do art. 46, parágrafo único, da Resolução TJMT/TP no 03/2018, com redação dada pela Resolução TJMT/OE no 02/2021.
Em caso positivo, retornem imediatamente conclusos os autos para impulso procedimental cabível; caso contrário, intime-se a agravante para que, no prazo de cinco dias, recolha em dobro o preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator